Tribunal: STF
Processo: MS 40556
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DIVULGAÇÃO DE NOMES DE MAGISTRADOS LIGADOS À MAÇONARIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que denegou a segurança impetrada contra ato do CNJ consubstanciado em acórdão mediante o qual desprovido recurso administrativo e mantido o arquivamento sumário de pedido de providências.

    2. O agravante, invocando os princípios da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, busca obter a identificação e divulgação dos nomes de magistrados vinculados à maçonaria, a fim de assegurar o julgamento por juiz supostamente desvinculado da mencionada organização.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa do CNJ relativamente ao processamento de pedido de providências voltado à divulgação de vínculos de magistrados com o Grande Oriente do Brasil, diante das garantias constitucionais e dos limites regimentais do órgão.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O controle judicial dos atos do CNJ somente é cabível em hipóteses de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou de ilegalidade ou de flagrante falta de razoabilidade no pronunciamento impugnado.

    5. O ato apontado como coator foi praticado no exercício da competência do CNJ, com respaldo no Regimento Interno (RICNJ) e no Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.

    6. A ausência de demonstração de interesse legítimo e o conteúdo do pedido justificam o arquivamento sumário pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ. 

    7. A decisão do CNJ não incorre em omissão ou em negativa de jurisdição, tampouco se configura como julgamento fora dos limites da causa, uma vez que a pretensão de divulgação de dados associativos dos magistrados viola os direitos fundamentais à privacidade, à liberdade de associação e à liberdade de convicção filosófica (CF/1988, art. 5º, VI, VIII, X e XVII), além do princípio do juiz natural, não se enquadrando em hipótese de restrição constitucionalmente autorizada.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno desprovido.